Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-97.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.

I - A responsabilidade nas causas que envolvam o direito de construir é objetiva. Todavia, essa conclusão não afasta a necessidade de demonstração da existência de todos os requisitos para a sua configuração, a saber: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

II - O art. 373 do CPC dispõe que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No caso, o autor não se desincumbiu de seu ônus.

III - Negou-se provimento ao recurso.